Tribunal: CARF
Processo: 10880.954800/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954800/2017-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-008.639 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
TICKETSEG CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser acolhidos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
A não intimação do contribuinte durante a análise da autoridade fiscal de
origem para posterior publicação do despacho decisório não configura
nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício de
omissão quanto à nulidade suscitada do despacho decisório e rejeitá-la. O conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade votou pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.627, de 22 de junho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.954782/2017-41, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954800/2017-94
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.639 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954800/2017-94

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão 3201-006.850, em razão de omissão:
Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta turma, conforme Despacho
de Admissibilidade, transcrito parcialmente a seguir:
“Trata o presente processo de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário [...], proferido
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF. O
colegiado, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, tendo-se
aplicado o decidido no julgamento do processo 10880.954781/2017-04, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
A Embargante foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário [...], de modo que,
tendo apresentado os Embargos [...], são eles tempestivos, uma vez que apresentados no
prazo de 5 (cinco) dias da sua ciência, em conformidade com o que dispõe o § 1o do art.
65 do Anexo II do RICARF, combinado com o art. 5o, parágrafo único, do Decreto no
70.235, de 1972.
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em omissão/obscuridade/contradição,
a saber:
Omissão e obscuridade quanto à discussão definida pela decisão de 1a instância - O
acórdão recorrido mostra-se obscuro, na medida em que analisou tema distinto do que
foi decidido pela 1a instância administrativa e atacado por meio do Recurso Voluntário
apresentado. Com efeito, como se observa dos autos, a decisão de 1a instância
administrativa indeferiu o pleito da Embargante por considerar que não teria ela direito
à exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins. Assim,
considerando que o mérito da decisão recorrida tratou não de provas, mas sim do tema
jurídico pertinente à exclusão do ISS da base de cálculo das citadas contribuições, o
recurso manejado abordou também essa discussão, não tendo sido apresentadas
quaisquer provas complementares, porque não foi esse o objeto da decisão inaugural.
- O acórdão recorrido, ao ultrapassar o objeto da discussão definida pela própria decisão
de 1a instância, além de omitir-se sobre a matéria efetivamente tratada no recurso,
acarretou supressão de instância que eiva o procedimento de nulidade absoluta.
Contradição e omissão sobre as provas dos autos - O v. aresto recorrido apresenta-se,
ainda, contraditório quando declara que a Embargante não demonstrou sua alegação,
nem realizou a descrição quantitativa ou qualificativa de seu direito de crédito. Em
verdade, como exposto na defesa e no recurso apresentados, o pedido de restituição foi
indeferido, inicialmente, por conta de evidente vício procedimental em sua apreciação,
visto que descumprida a conduta estipulada pela própria Administração quanto à
confirmação do crédito pleiteado pelo contribuinte. Isso porque, em nenhum momento a
Embargante foi comunicada a respeito da possível inconsistência em seu PER/DCOMP,
nos termos do procedimento padrão da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- A Administração Pública não pode interpretar as normas de conduta como mera
faculdade, em detrimento ao direito dos contribuintes, constituindo verdadeiro poder-
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.639 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954800/2017-94

dever a busca pela verdade material e a correta verificação do pleito de restituição a ela
submetido.
Nesse ponto, dada a formalização de pedido de restituição pelo contribuinte, não é
facultado à Administração presumir que se mostra ele indevido, cabendo a ela verificar
os fundamentos do pleito e, em caso de dúvida, solicitar maiores esclarecimentos. O v.
acórdão recorrido omitiu-se sobre esse tema, bem como sobre os inafastáveis reflexos
quanto ao Princípio da Verdade Material, segundo o qual cumpre à Administração
utilizar todos os meios a seu alcance para estabelecer os fatos com efeitos tributários
efetivamente verificados.
- Não fosse isso suficiente, tem-se que o v. aresto mostrou-se contraditório quando
declarou que o direito de crédito da Embargante não teria sido devidamente descrito,
pois encontra-se ele devidamente quantificado no PER/DCOMP apresentado, sendo
certo que sua qualificação, que só não foi realizada antes porque impossível qualquer
manifestação administrativa até que apontada divergência na declaração pela
Administração Tributária ou indeferido o direito creditório, visto que somente nestes
momento formaliza-se um procedimento administrativo vinculado ao PERD/DCOMP
apresentado, foi devidamente realizada quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, primeiro momento em que permitido à Embargante a prestação de
informações detalhadas.
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2015), nos seguintes
termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os aclaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a
solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza,
haver enfrentado o objeto do litígio. Portanto, a eventual existência dos vícios de
obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos aclaratórios deve ser cabalmente
demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual
deficiência no julgamento da causa.
Pois bem.
Como se percebe do que antes relatamos, os vícios apontados nos embargos estão, na
verdade, inter-relacionados. No fundo, o que está a contestar é o fato de que os temas
levados à apreciação da Turma não foram enfrentados no acórdão recorrido, que teria
sido decidido com base em fundamento nunca antes suscitado.
Deveras, no recurso voluntário, a Embargante suscitou a nulidade do Despacho
Decisório (não teria sido informada acerca de uma possível inconsistência do
PER/DCOMP) e, no mérito, alegou que o fundamento do pedido foi a inclusão, no seu
entender indevida, do ISS municipal na base de cálculo do PIS/Cofins. A decisão,
contudo, não enfrentou os temas propostos:
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos repetitivos,
nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o voto
consignado no Acórdão no 3201-006.837, de 25 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução
e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.639 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954800/2017-94

O contribuinte alega ter pago valores correspondentes ao ISS na base de cálculo de Pis e
Cofins mas em nenhum momento demonstrou sua alegação.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos probatórios e
inclusive de descrição, seja quantifica ou qualitativa, de seu direito.
Em casos de pedidos administrativos de reconhecimento de créditos fiscais para fins de
quaisquer das modalidades de devoluções, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte, conforme é possível concluir da leitura dos art. 36 da Lei no 9.784/1999,
Art. 16 do Decreto 70.235/72 e Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal.
Não se nega a busca da verdade material e nem mesmo o direito ou não à exclusão do
ISS na base de cálculo do Pis e Cofins (matéria vinculada ao decidido no RESP n.o
1.330.737 – SP em sede de recurso repetitivo), o que ocorre neste processo é anterior à
estes dois pontos, porque não há como buscar a verdade material se o contribuinte não
juntou sequer um início de prova e também não descreveu seu crédito de forma
discriminada.
Pela falta de substância material no presente processo o crédito pleiteado é incerto e não
possui liquidez.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido. (g.n.)
Portanto, o Relator propôs a negativa de provimento ao recurso voluntário, porque
entendeu não comprovado, mediante a apresentação de documentos, o direito vindicado.
Nada falou sobre a alegação de nulidade do Despacho Decisão, tampouco sobre a
exclusão ou não do ISS na base de cálculo das contribuições, temas que constaram,
expressamente, do recurso voluntário e foram os únicos enfrentados na decisão de
primeira instância administrativa.
Revela-se patente a existência de omissões no julgado.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art.
65, § 3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos.”
Relatório proferido.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução
e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
Inicialmente, é relevante registrar que o presente processo era integrante de um lote de
repetitivos, que tinha como processo paradigma o de n.o 10880.954781/2017-04 e, os
embargos de declaração, objeto do presente julgamento, foi apresentado em face do
Acórdão no 3201-006.838, formalizado pelo Presidente desta turma, nos moldes do Art.
47 do Anexo II do regimento interno deste Conselho.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.639 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954800/2017-94

Neste modo de triagem e julgamento, a turma julgadora somente analisa as peças e
documentos constantes do processo paradigma, razão pela qual, após a admissibilidade
dos Embargos de Declaração, o presente processo necessitou ser analisado em sua
totalidade.
Com relação à alegação de que houve omissão no julgamento sobre o suposto pedido de
nulidade do despacho decisório, observa-se que, em sua manifestação de
inconformidade de fls. 22, peça que instaura o processo administrativo fiscal e delimita
a lide e o objeto de julgamento, nos moldes do Art. 14 do Decreto 70.235/721, nenhuma
nulidade foi alegada.
Somente em Recurso Voluntario o contribuinte apresentou o mencionado argumento.
Nulidade não há, visto que nenhuma das hipóteses que permitem o reconhecimento da
nulidade de atos administrativos fiscais previstos no Art. 59 do Decreto 70.235/72
ocorreu.
A mera ausência de intimação do contribuinte durante a análise da autoridade de origem
não acarreta a nulidade desse ato administrativo, pois o Despacho Decisório Eletrônico
de fls. 28 está revestido da legalidade exigida.
Portanto, deve ser acolhida a alegação de omissão com relação à nulidade do despacho
decisório, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício de omissão quanto à
nulidade suscitada do despacho decisório e rejeitá-la
A respeito da alegação de não apreciação da matéria que trata da impossibilidade de
cobrança de valor referente ao ISS na base de cálculo das contribuições, nota-se que o
Acórdão embargado apreciou a alegação, conforme trechos selecionados e reproduzidos
a seguir:
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma
reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3201-006.837, de 25 de junho de
2020, paradigma desta decisão.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros,
conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se esta
Resolução.
...
O contribuinte alega ter pago valores correspondentes ao ISS na base de cálculo
de Pis e Cofins mas em nenhum momento demonstrou sua alegação.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos
probatórios e inclusive de descrição, seja quantifica ou qualitativa, de seu direito.
...
Não se nega a busca da verdade material e nem mesmo o direito ou não à
exclusão do ISS na base de cálculo do Pis e Cofins (matéria vinculada ao
decidido no RESP n.o 1.330.737 – SP em sede de recurso repetitivo), o que
ocorre neste processo é anterior à estes dois pontos, porque não há como buscar a
verdade material se o contribuinte não juntou sequer um início de prova e
também não descreveu seu crédito de forma discriminada.
...
Conclusão Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte
que, as razões de decidir nela consignadas, são aqui adotadas.”

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.639 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954800/2017-94

Ou seja, não é porque o mérito não foi julgado de forma favorável ao contribuinte que a
matéria da exclusão do ISS na base de cálculo das contribuições não foi apreciada.
Com base em alguns dos argumentos apresentados nos Embargos de Declaração, fica
evidente que o contribuinte pretende que o mérito seja novamente julgado.
De que adianta registrar no voto que o contribuinte possui direito à exclusão ISS na base
de cálculo das contribuições se, em nenhum momento do processo, o contribuinte
sequer juntou um documento que comprovasse o valor do ISS na base de cálculo das
contribuições? De nada.
Este órgão administrativo fiscal e esta turma julgadora tem o poder/dever de analisar as
provas juntadas aos autos, análise que, conforme registrado no Acórdão embargado,
precede a análise conceitual jurídica.
Qualquer alegação oposta à tal entendimento, já registrado no Acórdão embargado,
deveria ser objeto de Recurso Especial e não de Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos Declaratórios sejam
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício de omissão
quanto à nulidade suscitada do despacho decisório e rejeitá-la.
Voto proferido.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher parcialmente os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício de omissão quanto
à nulidade suscitada do despacho decisório e rejeitá-la.

(assinatura digital)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital